Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA DA EMPRESA. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra a sentença que, na ação de indenização, condenou as rés ao pagamento de danos morais e estéticos, decorrentes de acidente de trânsito provocado por motorista do transporte coletivo. As rés alegam que deve ser afastada a sua responsabilidade civil, ante a ausência de nexo de causalidade da conduta e o dano e ante a ausência de previsão contratual securitária de cobertura de danos morais e estéticos. A autora alega que os valores indenizatórios são irrisórios e que devem ser majorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil das rés quanto aos danos morais e estéticos; (ii) constatar a possibilidade de condenação solidária da empresa securitária em danos estéticos; (iii) verificar se os valores indenizatórios estão de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os fatos e as provas demonstram que o acidente decorreu por imprudência e imperícia do motorista ao conduzir o veículo sem a devida atenção e cuidado preconizado pelo Código de Trânsito Brasileiro, vindo a causar os prejuízos experimentados pela autora, praticando o ilícito previsto no art. 186 do CC, sendo obrigado a reparar o dano causado, conforme norma constante do art. 927 do mesmo diploma legal.
4. O dano estético figura como categoria autônoma em relação ao dano moral, consoante estabelece a Súmula n.o 387 do c. STJ, ficando caracterizado diante das sequelas físicas perceptíveis com que conviverá diariamente a vítima.
5. A previsão de cobertura de danos corporais a terceiros no contrato securitário incluirá os danos estéticos quando não houver cláusula expressa de exclusão da cobertura, conforme entendimento do STJ.
6. Demonstrado pelo lastro probatório que houve lesões de caráter definitivo e danos estéticos sofridos pela parte autora após o acidente de trânsito, ficando ela com grande cicatriz na coxa, nos braços, no rosto, comprometendo a sua aparência e bem-estar, justa e proporcional a indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) por danos estéticos.
7. No que concerne ao valor indenizatório, a indenização por danos morais tem caráter dúplice, uma vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. 7.1. Atento a todos estes fatores, adequada a quantia fixada em primeiro grau, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância às peculiaridades do caso em concreto, isto é, sopesado o sofrimento da vítima e a capacidade econômica da ré aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A cobertura de danos corporais por apólice de seguro engloba os danos morais e estéticos, quando não haver cláusula expressa de exclusão”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186, 927; STJ, Súmula n.o 387.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.505.516/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.06.2021.